Tribunal: TJDFT
Processo: 0725141-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO ADMTIDO. DECISÃO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LEGITIMIDADE RECURSAL DA VÍTIMA. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. REQUERIMENTO IMPLÍCITO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS ATENDIDOS. CARTA TESTEMUNHÁVEL PROVIDA.
1. Trata-se de carta testemunhável interposta pela ofendida insurgindo-se contra inadmissão de Recurso em Sentido Estrito – RESE, interposto contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva de um dos delitos em apuração, sob o fundamento de ilegitimidade recursal de vítima que não está habilitada como assistente de acusação.
2. Nos termos do art. 639 do CPP, cabe a interposição de carta testemunhável contra a decisão que não admita recurso ou contra a decisão que, admitindo embora o recurso, obste à sua expedição e seguimento para o juízo ad quem.
3. Detém legitimidade recursal para interpor recurso em sentido estrito a vítima, ainda não habilitada nos autos, pois esse manejo recursal revela sua intenção de habilitação, sendo certo que se inicia o seu prazo recursal com o fim do prazo dado à Acusação.
4. Deu-se provimento ao recurso.